Tribunal: TJSP
Processo: 2180704-42.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de vícios - Pretensão de natureza infringente – Inadmissível a tentativa de provocar reanálise da matéria – Efeitos infringentes descabidos ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Embargos conhecidos, porém rejeitados.